Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. RÉPLICA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a apresentação de réplica e a manifestação das partes sobre eventual interesse na produção de outras provas, notadamente a perícia técnica contábil, destinada a dirimir a controvérsia relativa à atualização do saldo da conta individual do Pasep da autora, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.
II – Apelação provida.